Tribunal: TJSP
Processo: 0048750-53.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Nulidade do recebimento da denúncia por falta de justa causa, dada a ilegalidade na identificação pessoal do sentenciado e por cerceamento de defesa, porquanto indeferida prova requerida em audiência - Inocorrência – Artigo 226 do Código de Processo Penal que traz em seu bojo apenas uma recomendação, desnecessária se a vítima, de pronto, reunir condições de levar a efeito a identificação do

Ementa:
Nulidade do recebimento da denúncia por falta de justa causa, dada a ilegalidade na identificação pessoal do sentenciado e por cerceamento de defesa, porquanto indeferida prova requerida em audiência - Inocorrência – Artigo 226 do Código de Processo Penal que traz em seu bojo apenas uma recomendação, desnecessária se a vítima, de pronto, reunir condições de levar a efeito a identificação do réu, caso dos autos – Realização de perícia no celular do acusado que, segundo a defesa, comprovaria não ter ele participado do crime - Providência despicienda, dado o categórico reconhecimento feito pelas vítimas, em todas as oportunidades em que ouvidas – Cerceamento de defesa inocorrente – Prejuízo efetivo não demonstrado.
Roubos duplamente majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Adulteração de sinal identificador de veículo – Absolvição em 1o Grau – Tipicidade na adulteração de sinal de veículo automotor com fita isolante, todavia – Falsificação não grosseira – Condenação nos termos da denúncia de rigor.
Desclassificação para receptação, quanto ao delito patrimonial – Impossibilidade – Comprovação inequívoca da presença do agente no momento da subtração.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados – Bases fixadas no mínimo – Acréscimo de 1/3 pela comparsaria e 2/3 pelo emprego de arma de fogo – Manutenção – Legislador que, a par de sua discricionariedade, obedeceu ao princípio da proporcionalidade, apenando com maior austeridade conduta que acarreta elevado risco a vitima.
Regime prisional fechado – Subsistência – Fixação que se coaduna com a espécie.
Apelo ministerial provido, enquanto desprovido o defensório, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048750-53.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante PAULO
AFONSO DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento ao recurso ministerial, para condenar-se o réu
PAULO AFONSO DA SILVA NETO pela prática dos crimes previstos nos artigos
157, § 2o, inciso II, e § 2o - A, inciso II, por duas vezes, na forma do 70 “caput” e 311
“caput”, todos do Código Penal, às penas de 13 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 52 dias-multa, no piso, negando-se provimento ao
defensório.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO no 16.595 (1)
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
e PAULO AFONSO DA SILVA NETO
ORIGEM: 30a Vara Criminal da Comarca da Capital
MAGISTRADO: André Carvalho e Silva de Almeida
Nulidade do recebimento da denúncia por falta de justa causa,
dada a ilegalidade na identificação pessoal do sentenciado e por
cerceamento de defesa, porquanto indeferida prova requerida em
audiência - Inocorrência Artigo 226 do Código de Processo
Penal que traz em seu bojo apenas uma recomendação,
desnecessária se a vítima, de pronto, reunir condições de levar a
efeito a identificação do réu, caso dos autos Realização de
perícia no celular do acusado que, segundo a defesa, comprovaria
não ter ele participado do crime - Providência despicienda, dado o
categórico reconhecimento feito pelas vítimas, em todas as
oportunidades em que ouvidas
Cerceamento de defesa
inocorrente Prejuízo efetivo não demonstrado.
Roubos duplamente majorados pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, em concurso formal
Coesão e
harmonia do quadro probatório Condenação mantida.
Adulteração de sinal identificador de veículo Absolvição em 1o
Grau Tipicidade na adulteração de sinal de veículo automotor
com fita isolante, todavia
Falsificação não grosseira

Condenação nos termos da denúncia de rigor.
Desclassificação para receptação, quanto ao delito patrimonial

Impossibilidade Comprovação inequívoca da presença do agente no
momento da subtração.
Penas
Critérios dosimétricos inalterados
Bases fixadas no
mínimo Acréscimo de 1/3 pela comparsaria e 2/3 pelo emprego
de arma de fogo Manutenção Legislador que, a par de sua
discricionariedade, obedeceu ao princípio da proporcionalidade,
apenando com maior austeridade conduta que acarreta elevado
risco a vitima.
Regime prisional fechado Subsistência Fixação que se coaduna
com a espécie.
Apelo ministerial provido, enquanto desprovido o defensório,
rejeitadas as preliminares.
A r. sentença de fls. 227/33, aclarada às fls. 250/1, do
d. juízo de direito da 30a Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
3
adota, julgou parcialmente procedente a presente ação, condenando Paulo
Afonso da Silva Neto por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o - A, inciso II,
por duas vezes, na forma do 70 “caput”, ambos do Código Penal, às penas de 10
anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa,
no piso; absolvido o réu do delito do art. 311 “caput” do Estatuto Repressivo.
Recorrem as partes.
O
Ministério
Público
quer
a
condenação
do
sentenciado também pela adulteração de sinal identificador de veículo, nos
termos da denúncia (fls. 257/62).
Já o condenado arguiu nulidade do recebimento da
denúncia, por falta de justa causa, porquanto: a) não apresentado o preso à
autoridade policial de forma imediata; b) promovido o reconhecimento antes de
apresentação do detido, induzindo as vítimas a suposto reconhecimento pessoal;
c) não realizada perícia no veículo e no celular do acusado, bem como da
audiência de instrução por cerceamento de defesa, porque indeferida prova
requerida para realização de perícia no celular apreendido com o acusado.
Argumenta a defesa, que, somente no interrogatório judicial foi revelado pelo
increpado que teria ele recebido mensagem pelo “WhatsApp” do autor do roubo,
a comprovar que não teria ele participado do crime. No mérito, pede a absolvição
nos termos do artigo 386, IV, do CPP ou, subsidiariamente: a) desclassificação
para o delito de receptação; b) redução das penas ao mínimo; c) reconhecimento
da confissão; e d) fixação de regime aberto (fls. 270/301).
Os recursos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do defensório (fls.
369/82).
É o relatório.
Rejeita-se a matéria preliminar articulada pela D.
Defesa, manifestamente improcedente.
Em primeiro lugar, não há que se falar em nulidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
4
alegada inobservância ao que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal,
já que não se trata de exigência legal, mas de mera recomendação, mormente se
o reconhecimento foi inequívoco, não comprometendo o conjunto das provas,
como é o caso dos autos, devendo, pois, a eiva ser afastada.
E, ainda que assim não fosse, a nulidade da prisão não
tem o efeito de tisnar o processo judicial, como cediço.
Também, não é de cogitar-se de nulidade por
cerceamento de defesa, eis que irrelevante ao deslinde do feito a realização de
perícia no celular do acusado, até porque, repita-se, foi ele seguramente
apontado pelas vítimas, como sendo um dos autores da subtração e em todas as
oportunidades em que ouvidas, como se verá adiante.
Além do que, nem mesmo foi demonstrado qual o
efetivo prejuízo, como exige o artigo 563 do CPP, não havendo falar, pois, em
nulidade.
No mérito, melhor sorte não assiste ao reclamo
defensório.
A materialidade dos delitos descritos na denúncia
restou indisputada, vindo atestada pelos elementos cognitivos amealhados na
fase inquisitiva e pela prova oral produzida (flagrante fl. 01; b.o. fls. 09/13;
autos de exibição/apreensão/avaliação/entrega fls. 14/9).
O réu foi denunciado e condenado porque, na data dos
fatos, por volta das 22h20, na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, no 4000,
Penha, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e unidade de
desígnios com pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, os bens e veículo aludidos na
denúncia, pertencentes às vítimas Priscila Arena Santos e Vagner Vallilo Peres
Cano.
Ainda, logo depois do roubo, em local incerto, o réu
adulterou as placas identificadoras do automóvel I/Chev Sonic, cor branca, placas
FJM-1946, utilizando-se de fita adesiva para transformar a letra “F” em letra “E”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Acionados, policiais militares lograram localizar e deter
o denunciado, enquanto ele conduzia o veículo subtraído, com as placas
adulteradas, cujo interior foi apreendida parte dos pertences roubados.
Nas vezes em que ouvido, o réu negou a subtração.
Disse que encontrou uns rapazes numa favela em Pirituba, os quais lhes
ofereceram R$ 300,00 para levar o veículo até a Zona Leste, no que concordou,
sabendo que era produto de roubo. No trajeto, foi abordado pelos policiais,
quando seguia outro rapaz, que estava em outro carro e que lhe indicaria o local
para entrega do bem. Na delegacia, ainda falou que, juntamente com os meninos,
colocou fita adesiva na placa do automotor (fl. 07 e audiovisual anexado aos
autos digitais).
Contudo, as vítimas bem reconheceram o réu, como
sendo um dos agentes. Contaram que estavam na frente da casa de um cliente e,
assim que desembarcaram do carro, foram abordados pelo réu e outro indivíduo,
os quais anunciaram o roubo, exigiram a entrega dos pertences de ambos,
tomaram a chave do veículo e com ele fugiram. Viram o réu no interior da viatura
e, depois, também na delegacia, ocasião em que o reconheceram como um dos
roubadores, sendo ele o que sacou a arma e saiu dirigindo o veículo, isso depois
de ter passado o artefato para o comparsa (fls. 05/6 e audiovisual anexado aos
autos digitais).
E o policial oficiante Kayo Henrique também detalhou
as circunstâncias do flagrante, bem confirmando a prisão do réu em poder da res
furtiva. Contou que foi acionado via COPOM acerca de veículo produto de roubo,
que havia passado por radar na altura da Ponte do Limão, na Marginal Tietê,
logrando abordá-lo e deter o acusado, que estava na direção. A placa do veículo
estava adulterada com a fita adesiva, transformando a letra “F” em letra “E”.
Indagado, o detido disse que havia apanhado o carro em Pirituba sabendo ser
produto de roubo, só para transportá-lo, mas, localizadas as vítimas, elas o
reconheceram como sendo um dos agentes (fl. 03 e audiovisual anexado aos
autos digitais).
Ausentes impugnações concretas à palavra das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
6
vítimas e testemunha, nada há que retire a credibilidade de seus relatos,
presumidamente idôneos.
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crime a inocente e diante de acervo probatório contundente, longe de serem
tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação foi muito bem
imposta, não podendo ser afastada, uma vez que segura a prova de
responsabilidade do apelante.
Descabida, ainda, a desclassificação do crime de
roubo para o delito de receptação, uma vez que as duas vítimas reconheceram o
réu como um dos protagonistas do roubo, não se havendo descredenciar o
reconhecimento, pelo simples fato de que elas não mantinham vínculo de
qualquer natureza com o indigitado, não sendo razoável quisessem incriminá-lo
por mero deleite ou para satisfação pessoal.
Saliente-se que o reconhecimento, tal como se operou
na fase inquisitiva, tem valor probante pleno se ratificado em juízo, respaldado
pelos elementos de prova trazidos aos autos, sob a garantia do contraditório e da
ampla defesa, caso dos autos.
E tendo havido ajuste prévio e divisão de tarefas,
voltados para o mesmo propósito criminoso, inviável o afastamento do concurso
de agentes, sequer contestado.
Da mesma forma, inafastável a qualificadora relativa ao
emprego de arma, certo que as vítimas sempre relataram que os agentes
estavam armados.
Independente de ser causa subjetiva, que advém do
temor da vítima em face da exibição do instrumento pelo agente, ou objetiva, que
decorre do maior perigo que a arma causa ao ofendido, o reconhecimento da
qualificadora prescinde da apreensão e de exame pericial do artefato, se outras
provas demonstram a sua utilização no roubo, como na espécie.
Quando a prova oral atesta, de forma uníssona e
idônea, o emprego de arma no roubo, mas não houve a prisão imediata dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
7
agentes, é de se reconhecer a respectiva qualificadora, ante a falta de apreensão
e a consequente impossibilidade de perícia.
Neste caso, prevalece presunção relativa de que a
arma possui potencialidade lesiva, incumbindo à parte que alegue o contrário o
ônus de demonstrar a sua ineficácia (art. 156 do CPP). Não se justifica transferir
tal incumbência ao Ministério Público, que não tem possibilidade de comprovar a
eficácia ofensiva da arma quando esta não é apreendida.
Essa é a orientação predominante nos tribunais
superiores (STF: HC 84.032-9; STJ: HC 81.836-SP; REsp 846574/RS; REsp
838.154/RS; REsp 776996/RS).
E no que tange ao delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, tem-se que configurada, igualmente, tal prática
delitiva, não havendo qualquer indício de que outra pessoa tenha efetuado a
adulteração, forçoso concluir que fora o apelante o responsável pela colocação
das fitas adesivas, procedimento que, aliás, só a ele interessava.
De se observar, ademais, que a colocação de fita
isolante na placa de veículo não configura conduta atípica, amoldando-se,
perfeitamente, ao verbo-núcleo “adulterar” do artigo 311, caput, do CP, sendo,
pois, ação apta a ludibriar a fiscalização de trânsito.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do C. STF e
STJ:
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Art. 311,
caput, do CP. Adulteração de placa traseira do veículo com
aposição de fita isolante preta. 3. As placas de um automóvel são
sinais identificadores externos do veículo, obrigatórios conforme
dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. A jurisprudência do STF
considera típica a adulteração de placa numerada dianteira ou
traseira do veículo. 4. Reconhecimento da tipicidade da conduta
atribuída ao recorrente. Recurso a que se nega provimento.” (STF,
RHC no 116.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, C. 2a Turma, j.
22/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
8
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE
FITA ADESIVA PARA ALTERAR A PLACA DO AUTOMÓVEL COM
O FIM DE BURLAR O RODÍZIO MUNICIPAL DE VEÍCULOS.
CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR A FÉ PÚBLICA. 1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca
resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos
automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar, com
fita adesiva, a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a
finalidade específica de fraudar a fé pública. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no 1.327.888/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, C. 5a Turma, j. 11/03/2015).
Passo outro, dispensável, no caso, a perícia para
comprovação da adulteração de sinal identificador de veículo, uma vez que o
ilícito se deu com a mera aposição de fita adesiva, sendo possível a aferição do
fato pela prova testemunhal ou mesmo pela confissão, a teor do art. 184 do
Código de Processo Penal.
Vale lembrar que o réu admitiu ter colocado fita
adesiva na placa do veículo, quando interrogado, em solo policial (fl. 07).
Mais não é preciso falar, máxime em face do art. 182
do mesmo diploma legal, que é claro ao dizer que o juiz não estaria adstrito ao
laudo.
Assim sendo, pela análise do caso em concreto e com
supedâneo na doutrina e na jurisprudência mencionadas, de rigor a condenação
do réu também por este delito, como pede a acusação.
Passa-se ao apenamento.
As básicas do roubo foram fixadas no mínimo legal,
ficando em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Idêntica solução adota-se quanto à adulteração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
9
fixando-se as penas em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, tornadas
definitivas à míngua de circunstâncias modificadoras.
Observa-se que não houve confissão, quanto a
subtração, porém, no que diz à adulteração, fica desprezada a atenuante, a teor
do disposto na Súmula 231 do STJ.
Na sequência, para o delito patrimonial, houve o
acréscimo de 1/3, pela causa de aumento do concurso de agentes e, na
sequência, de mais 2/3, pelo emprego de arma (Lei no 13.654/18, de 23/07/2018),
alçando-se, as penas, 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.
Vê-se, pois, que nada há a reduzir no particular, eis
que o acréscimo já veio no mínimo legal, praticado que foi o delito com emprego
de arma de fogo, sendo certo que o recrudescimento da pena se deu por legítima
opção legislativa em prol da segurança social, levando-se em conta dados de
política criminal, com vistas a imprimir maior austeridade a um dos crimes que
mais atemorizam a população, sendo certo que o uso de armamento impõe risco
maior e mais sério à saúde e vida das vítimas, daí a maior reprovabilidade, a
merecer punição severa dos envolvidos.
Possível, outrossim, a combinação de causas de
aumento, eis que, a despeito da duvidosa técnica legislativa empregada, não se
pode ignorar que o legislador não fez qualquer ressalva nesse sentido; ademais,
admitir-se o contrário seria o mesmo que incentivar o ladravaz a incorrer em
quaisquer outras causas elencadas no dispositivo, sendo punido apenas pelo
emprego de arma de fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em verdadeira
impunidade, contrário do que busca a Sociedade.
Em seguida, mantém-se o acréscimo de 1/6 pelo
concurso formal, em face da ofensa, num mesmo contexto fático, ao patrimônio
de duas vítimas distintas (Priscila e Vagner), findando a reprimenda do roubo em
10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 42 dias-multa, no piso.
Por fim, presente o concurso material entre os delitos,
somam-se as reprimendas, exsurgindo as finais de 13 anos, 04 meses e 13 dias
de reclusão e 52 dias-multa, diária mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048750-53.2018.8.26.0050 -Voto no
10
De resto, Incensurável a fixação do regime prisional
inicial fechado, à vista não só do concurso de infrações e do montante da pena,
mas, ainda, da gravidade inerente ao crime de roubo e das circunstâncias em que
ele se verificou, em sistema de comparsaria e emprego de arma de fogo,
claramente indicativas de destacada ousadia e insensibilidade, que se traduzem,
inequivocamente, na personalidade desvirtuada de seu autor, que necessita de
severa contenção de seu ímpeto delinquente.
Diante do exposto, rejeitadas as preliminares, dá-se
provimento ao recurso ministerial, para condenar-se o réu PAULO AFONSO
DA SILVA NETO pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II,
e § 2o - A, inciso II, por duas vezes, na forma do 70 “caput” e 311 “caput”, todos
do Código Penal, às penas de 13 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 52 dias-multa, no piso, negando-se provimento ao
defensório.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator